Tribunal: TJDFT
Processo: 0724785-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0724785-76.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAVANELLI E ROSENO ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: PEDRO ADILSON BARROSO, DEISE DA SILVA RODRIGUES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. Trata-se agravo de instrumento com pedido tutela de concessão de efeito suspensivo, interposto por RAVANELLI E ROSENO ADVOGADOS ASSOCIADOS em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que, em fase de cumprimento de sentença (Processo no 0713319-93.2022.8.07.00200), proposta em desfavor de PEDRO ADILSON BARROSO e DEISE RODRIGUES BARROSO, a qual indeferiu o pedido de penhora salarial sobre o salário da segunda agravada, que percebe na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, no percentual de 30% (trinta por cento), até a satisfação da dívida, cujo teor é o seguinte: “Diante do transcurso do prazo para impugnação à penhora de ID 186377250, expeça-se alvará em favor da parte credora para levantamento da quantia. No mais, pretende a parte exequente a penhora do percentual de 30% sobre os rendimentos da parte executada (ID 196174177). O art. 833, IV, do CPC estabelece que a remuneração da parte devedora é impenhorável. O § 2o do mesmo dispositivo legal ressalva que a impenhorabilidade "não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais". No caso em apreço, é possível se extrair dos autos que a remuneração do executado não supera o valor de 50 salários-mínimos mensais. Ademais, em análise detida do demonstrativo de renda da executada juntado no ID 196174177 - Pág. 2, verifico que o desconto mensal de 30% referente ao débito em questão seria abusivo, bem como comprometeria a sua subsistência, o que afronta a dignidade da pessoa humana. Assim, considerando que, no caso em análise, a constrição sobre os rendimentos da parte devedora não é admitida pelo ordenamento jurídico, INDEFIRO a pretendida penhora. No mais, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 dias, indicar bens passíveis de penhora ou requerer a suspensão do processo e arquivamento provisório dos autos, nos termos do art. 921, §§ 1o e 2o, do CPC. Informa que se trata cumprimento de sentença relativa a honorários de sucumbência, a fim de obter o crédito em execução e que obteve informações de que os vencimentos brutos anuais da segunda agravada totalizam R$ 108.583,23 (cento e oito mil, quinhentos e oitenta e três reais e vinte e três centavos). Afirma que está pacificado no âmbito dos Tribunais, assim como no TJDFT, que a impenhorabilidade de salários e vencimentos pode se excepcionada, quando preservado percentual, a fim de preserva a dignidade do servidor e de sua família, para que seja para satisfação de crédito de natureza alimentar. Pontua que “não se olvida que o art. 833, IV, do Código de Processo Civil garante a impenhorabilidade dos rendimentos mensais destinados ao sustento do devedor e de seu núcleo familiar; contudo, o art. 139, IV, do citado Diploma indica que o juízo poderá "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária", à exemplo da constrição de parte dos rendimentos do executado.” Aduz que a constrição dos rendimentos líquidos dos agravados é a última alternativa para saldar o débito perseguido pelos agravantes. Diante disso, acrescenta, requer seja deferida a penhora de até130% (trinta por cento), dos vencimentos mensais, abatidos, apenas, o imposto de renda, até a quitação da dívida. Afirma que o STJ fez leitura sistémica do art. 833, inc. IV e §2o do CPC, em relação ao princípio da menor onerosidade, da efetividade da execução e da dignidade da pessoa humana, concluindo que a regra da impenhorabilidade é relativa para os casos em que não há bens penhoráveis. Argumenta que estão presentes, assim, a probabilidade do direito, assim como o perigo de dano, haja vista a possiblidade da execução se estender indefinidamente. Requer, assim, em sede de liminar, a suspensão da decisão que indeferiu a penhora, bem como o deferimento da penhora salarial, no percentual de 10% (dez por cento). No mérito, o provimento do recurso, para determinar a penhora salarial de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos da devedora até a quitação integral do débito. Preparo regularmente recolhido, em ID ́s 60436196 e 60437360. Em cumprimento ao despacho de ID 58826983, a agravante anexou contracheques da agravada, em petição de ID 58841817. É o relato do necessário. Decido. Cediço que o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Na hipótese, trata-se, na origem, de cumprimento de sentença movido pela agravante em desfavor dos agravados, pessoas naturais, com intuito de receber valor reconhecido a título de honorários advocatícios, em embargos à execução, opostos pelos ora agravados, mas desprovidos. As agravantes lograram receber o valor de R$ valor de R$ 5.332,90 (cinco mil, trezentos e trinta e dois reais e noventa centavos), conforme se verifica pelo id no 186377247 e 186377249 (autos originários), através de penhora SISBAJU, sendo que o valor total do débito, em 21/02 do corrente, até era de R$ 11.783,21 (onze mil, setecentos e oitenta e três reais e vinte e um centavos), conforme se verifica pela planilha do débito, em anexo. Assim, considerando o valor bloqueado, resta um saldo devedor de R$ 6.450,31 (seis mil, quatrocentos e cinquenta reais e trinta e um centavos) O Superior Tribunal de Justiça já manifestou-se que a regra geral da impenhorabilidade salarial poderá ser excepcionada quando: (i) versar sobre pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (ii) para pagamento de qualquer outra dívida de natureza não alimentar, desde que os valores auferidos mensalmente pelo executado sejam superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Confira-se: AGRAVO INTERNO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (...) 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020) (Grifou-se). Ressalto que, não obstante a orientação da jurisprudência mais moderna do STJ, acerca da impenhorabilidade da verba salarial, atribuída pelo art. 833, IV, do CPC, tenha evoluído, a fim de permitir que o processo de execução seja mais efetivo, permitindo-se a penhora de remuneração, há entendimento deste Tribunal, no sentido de que tal exceção deve ser cuidadosa e meticulosamente examinada, a fim de não afetar o mínimo existencial dos executados, muitas das vezes pessoas com nível salarial baixo, ou que tendo uma remuneração mediana, comprometem sua renda com gastos de saúde, alimentação e moradia, entre outras necessidades consideradas essenciais, para a manutenção da vida nas cidades, a que a doutrina e jurisprudência convencionaram chamar de mínimo existencial. Assim, é que, há precedentes desta eg. Corte, no sentido de que o parâmetro de 5 (cinco) salários mínimos, tomado como parâmetro objetivo, para a concessão da gratuidade de justiça, também, pode ser considerado para decidir acerca da penhorabilidade da remuneração, isso com a observância da existência de gastos essenciais, como dito, que podem reduzir consideravelmente o nível de vida dos executados. Nesse sentido, o seguinte precedente: “1. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles. 2. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no paradigma EREsp 1582475/MG, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários em determinadas situações, desde que o valor remanescente seja suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. 3. A jurisprudência desta Corte comumente adota cinco salários-mínimos como patamar de hipossuficiência econômica. 4. No caso concreto, a executada recebe abaixo de cinco salários-mínimos mensais e certamente a penhora que qualquer percentual comprometerá sua subsistência.” Acórdão 1796421, 07398877520238070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no PJe: 22/1/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DADEVEDORA. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 833,IV, DO CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ART. 833, § 2o, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. (...) 2. São impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos e salários, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho conforme dispõe o art. 833, IV, do CPC. A finalidade da norma protetiva é tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família, garantindo-lhes uma vida digna e o mínimo existencial. 3. Excetuam-se de tal regra apenas a penhora destinada ao pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como a constrição de importâncias auferidas pelo devedor que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o, do CPC. 4. Na hipótese, o crédito perseguido pelo exequente agravado decorre de dívida oriunda do não pagamento de nota promissória e a executada agravante, não aufere remuneração superior ao aludido limite legal. Ademais, não há nos autos prova no sentido de que, na específica situação da agravante, eventual constrição sobre parte de seus vencimentos seria adequada e razoável a ponto de não comprometer a dignidade ou a subsistência desta e de sua família. 5. Dessa forma, o presente caso não se amolda a nenhuma das hipóteses excepcionais autorizadoras de penhora do salário da devedora, ainda que se considere a constrição parcial dos rendimentos, devendo ser mantida a regra da impenhorabilidade. 6. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1414693, 07059293520228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 29/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Contudo, em que pese o esforço dos agravantes, a mera fotografia (print) de uma tela, que supostamente foi retirada do sistema de pagamento da Secretaria de Educação do Distrito Federal não se mostra verossímil, para o fim de demonstrar, primeiro, que a executada DEISE DA SILVA BARRROSO é servidora pública, de fato, e que, além disso, percebe renda maior do que 5 (cinco) salários mínimos. Diante de tal gravame, o qual priva a agravada de parte de seus vencimentos, é exigível um mínimo de verossimilhança do alegado, a fim de não se vulnerar o princípio da dignidade da pessoa humana e do direito ao mínimo existencial Está ausente, assim, a probabilidade do direito, bem como o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, in litteris: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Quanto ao outro agravado, nada se demonstrou, embora conste com parte no presente recurso e faça parte das argumentações dos agravantes. Diante disso, não verificada a probabilidade do direito invocado, inviável é o deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso, sendo desnecessário, segundo reiterada jurisprudência desta Corte, examinar a ocorrência do risco de dano. Diante do exposto, não evidenciada a probabilidade de provimento do recurso, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo. Comunique-se ao Juízo a quo, para que promova as medidas judiciais pertinentes, junto ao órgão onde o agravante percebe a sua aposentadoria (INSS). Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator